Tribunal: TJSP
Processo: 1005327-47.2015.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – DIFERIMENTO – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Possibilidade de diferimento das custas processuais – Entendimento da 17a Câmara de Direito Privado.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – DIFERIMENTO – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Possibilidade de diferimento das custas processuais – Entendimento da 17a Câmara de Direito Privado.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Exequente poupador não associado ao IDEC, autor da ação civil pública – Extinção da execução sem julgamento do mérito, com fundamento no RE no 573.232-SC – Inadmissibilidade – Precedente do STF que cuida de ação coletiva ordinária, diferente do caso dos autos em que se tem ação civil pública.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Suspensão determinada no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.

Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872753
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005327-47.2015.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante DIRCE
APARECIDA BERGAMINI CHALUPPE, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005327-47.2015.8.26.0271 - Itapevi 2/7
APELANTE: DIRCE APARECIDA BERGAMINI CHALUPPE
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 148.402
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

DIFERIMENTO
Pedido de cumprimento de sentença
proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente
a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança

Possibilidade
de
diferimento
das
custas
processuais

Entendimento da 17a Câmara de Direito Privado.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

LEGITIMIDADE ATIVA Exequente poupador não associado
ao IDEC, autor da ação civil pública Extinção da execução sem
julgamento do mérito, com fundamento no RE no 573.232-SC
Inadmissibilidade Precedente do STF que cuida de ação coletiva
ordinária, diferente do caso dos autos em que se tem ação civil
pública.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

LEGITIMIDADE ATIVA Necessidade de filiação ao IDEC
Descabimento Possibilidade de ajuizamento de ação executiva
individual por todos os poupadores Entendimento pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo
Suspensão
determinada no REsp 1.438.263
Perda de eficácia, ante a
desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.
Recurso provido, com determinação.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, ante a ausência de
comprovação da condição de associado, julgou extinta a execução, nos termos do art. 485,
inc. VI, do Código de Processo Civil. Em decorrência da sucumbência, condenou o
exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados
em 10% do valor atribuído à causa.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, inaplicabilidade do quanto decidido no RE
573.232/SC, porquanto, o presente caso, envolve direito individual homogêneo e não
coletivo; a sentença possui eficácia erga omnes, favorecendo todos os poupadores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005327-47.2015.8.26.0271 - Itapevi 3/7
extinto Banco Nossa Caixa S/A que possuíam contas de caderneta de poupança no período
de janeiro e fevereiro de 1989; não haver limitação de extensão, na sentença exequenda,
apenas aos associados ao instituto autor, pois visou proteger a coletividade; pelo que requer
a anulação da sentença com o prosseguimento da ação.
Recurso desacompanhado de preparo.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o recorrente.
Cuida-se de apelação interposta em sede de cumprimento de sentença
proferida em ação civil pública, ajuizada em 1993, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (IDEC) em face de Nossa Caixa Nosso Banco S/A (incorporado pelo Banco
do Brasil), que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (no
0403263-60.1993.8.26.0053), por meio da qual foi reconhecido o direito dos clientes
bancários a valores não creditados corretamente em suas cadernetas de poupança, referente
ao plano econômico Verão.
Pois bem.
Respeitado entendimento externado pela MM. Juíza a quo, inaplicável ao
presente caso o quanto decidido no RE no 573.232-SC, porquanto não existe absoluta
identidade entre o quanto decido neste mencionado recurso e a situação fática analisada,
bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva e na hipótese destes
autos tem-se ação civil pública, demandas que tem contornos legais diferentes e que,
justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do quanto decidido no
Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto.
Fato é que se tem por desnecessária a comprovação de filiação do poupador
ao IDEC para propor a execução individual da sentença proferida na referida Ação Civil
Pública, conforme restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo
no 1.391.198-RS.
Conferir a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005327-47.2015.8.26.0271 - Itapevi 4/7
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido. (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014)
Destaque-se que em análise ao REsp no 1.438.263-SP, os Ministros daquela
E. Corte mantiveram o entendimento pela legitimidade dos não associados ao IDEC para
promoverem as execuções em questão e desafetaram o referido recurso do rito dos recursos
repetitivos, com o que perdeu eficácia a ordem de suspensão anteriormente dada.
Por ser deste modo, incabível a extinção da execução sem julgamento do
mérito com base na ilegitimidade ativa.
Igualmente, como tem este Relator decidido, é caso de se conceder o
diferimento do recolhimento das custas iniciais, na forma do art. 5o, caput, da Lei Estadual
no 11.608/2003, pois na espécie está envolvido o acesso à Justiça, acesso este que é direito
fundamental, na forma do inc. XXXV, do art. 5o, da Constituição da República.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005327-47.2015.8.26.0271 - Itapevi 5/7
Nesta conformidade tem entendido esta 17a Câmara sobre a matéria,
mostrando-se conveniente e oportuna a transcrição de v. aresto proferido no Agravo de
Instrumento no 2061590-56.2014.8.26.0000, julgado em 10 de outubro de 2014, proferido
em caso análogo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado. Prevenção desta C. Câmara
para apreciação dos recursos oriundos do processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que
tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice
de 42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do Plano Verão em
relação às cadernetas com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989. Após a
dedução do índice efetivamente aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento da
diferença de 20,3609%.
Suspensão do andamento da execução. Determinação com fulcro nos
Recursos Especiais no 1.391.198-RS, e no 1.370.899-SP, e Recurso Extraordinário no
573232. Irrazoabilidade. Feito que deve prosseguir na origem.
Efeitos da sentença e foro da ação. O poupador pode habilitar-se
para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito “erga omnes”, no foro de seu domicílio.
Filiação
ao
IDEC/Legitimidade
ativa.
Desnecessidade
de
comprovação de filiação do poupador ao IDEC. Precedentes do STJ e desta Corte.
Custas iniciais. Necessidade de recolhimento. Possibilidade de
diferimento nos termos do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003, que não possui rol
taxativo. Entendimento majoritário desta Câmara.
(...).
Recurso parcialmente provido.
(...)
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em sede de
cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública, ajuizada em 1993 pelo Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face de Nossa Caixa Nosso Banco S/A
(incorporado pelo Banco do Brasil), que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública
da Comarca da Capital (no 0403263-60.1993.8.26.0053), por meio da qual foi reconhecido
o direito dos clientes bancários a valores não creditados corretamente em suas cadernetas
de poupança, referente ao Plano Verão, com efeito erga omnes, transitada em julgado em
março de 2011.
A r. decisão passada em julgado na ação principal de conhecimento
condenou o Banco ao pagamento da diferença não creditada às cadernetas de poupança
com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989, quando da edição do Plano
Verão, adotando o índice de 42,72% (Recurso Especial no 323.191-SP). E, dessa forma,
deduzindo-se o índice efetivamente aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento
da diferença de 20,3609%, observada a fórmula matemática para cálculo de porcentagem.
Antes de adentrar ao mérito do recurso, cumpre timbrar que a
cadeira ora ocupada por este Desembargador nesta 17a Câmara de Direito Privado está
preventa para apreciar todos os recursos vinculados à mencionada Ação Civil Pública,
decorrentes do cumprimento da sentença e respectivas habilitações dos clientes do Nossa
Caixa Nosso Banco S/A, que mantinham saldo em conta poupança nesta instituição
financeira à época da edição do Plano Verão, em janeiro de 1989.
As habilitações para o cumprimento da sentença podem ser propostas
no foro do domicílio do poupador e, portanto, estão sendo apreciadas por Magistrados de
1o Grau de praticamente todas as Comarcas desta Corte Bandeirante, a culminar com
diversificadas decisões, ante o entendimento concebido por vários Juízes acerca de
questões processuais atinentes à ação coletiva em referência, o que ora se pacificará, com
vistas a não se eternizar os conflitos.
Nesta toada, esta Câmara adotou a Resolução 549/2011 deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005327-47.2015.8.26.0271 - Itapevi 6/7
Tribunal de Justiça, a fim de julgar virtualmente os recursos manejados pelas partes.
Referido julgamento visa conferir celeridade à tramitação recursal, bem como observar o
princípio constitucional da razoável duração do processo, haja vista a quantidade
expressiva de recursos pendentes de apreciação por este Tribunal de Justiça. Tal
julgamento, com maior razão, se faz premente a esta Turma Julgadora, tendo em conta a
prevenção da cadeira hoje ocupada por este Relator, a atrair todos os agravos de
instrumento concernentes à Ação Civil Pública em tela.
Esta Câmara já apreciou milhares de recursos oriundos daquela
Ação Civil Pública, e deverá analisar outros tantos, daí porque, após exaustivamente
sopesar as mais variadas teses ventiladas pelos litigantes (respeitados todos os
entendimentos sustentados em sentido contrário), força convir pela necessidade desta
Câmara consignar seu posicionamento em torno das temáticas que emergem dos variados
agravos de instrumento interpostos.
Esta dinâmica também tem por escopo evitar a perpetuação dos
litígios travados entre os Bancos e os poupadores, tendo em vista que esta ação coletiva
objetiva a tutela de interesses individuais homogêneos, razão pela qual imprescindível a
maior unanimidade possível no julgamento dos inúmeros cumprimentos de sentença.
(...)
Custas iniciais
Em que pese a existência de entendimentos divergentes a respeito da
necessidade de recolhimento de custas iniciais, esta Câmara entende que não existe
isenção em sede de execução individual do julgado.
O recolhimento será feito ao final do cumprimento da sentença, à
razão de 1% sobre o valor do débito, observados os patamares mínimo e máximo,
consoante previsão do artigo 4o, inciso III, e § 6o da Lei 11.608/2003 combinado com
artigo 18 da Lei Federal 7.347/85. Na espécie, revela-se adequado conceder o diferimento
das custas para o fim desta fase processual, nos termos do artigo 5o, da Lei Estadual no
11.608/2003, que não possui rol taxativo, de forma a possibilitar amplo acesso à Justiça.
Consigne-se que este entendimento não é unânime nesta C. Câmara, divergindo neste
tocante o Eminente Desembargador Souza Lopes, por entender que, na hipótese, “não há
causa nova, apenas se executa sentença coletiva e, por ser oriunda de Ação Civil Pública,
inadmissível a cobrança de custas por expressa disposição legal”, conforme voto vencido
proferido
nos
Agravos
de
Instrumento
no
0067686-58.2013.8.26.0000
e
0156576-07.2012.8.26.0000, ficando o Ilustre Julgador, data venia, vencido em todos os
processos em que esta questão é discutida.
Dessa forma, em sede de cumprimento da sentença proferida na Ação
Civil Pública em referência, correto o recolhimento de custas, que fica diferido para o
final da execução, cabendo, então, ao vencido no cumprimento de sentença arcar com esse
pagamento.
(...)”.
No ensejo, consigne-se que este entendimento não é unanime nesta Câmara,
divergindo neste tocante o Eminente Desembargador Souza Lopes, por entender que, na
hipótese, “não há causa nova, apenas se executa sentença coletiva e, por ser oriunda de
Ação Civil Pública, inadmissível a cobrança de custas por expressa disposição legal”,
conforme voto vencido proferido nos Agravos de Instrumento no
0067686-58.2013.8.26.0000 e 0156576-07.2012.8.26.0000, ficando o Ilustre Julgador, data
venia, vencido em todos os processos em que esta questão é discutida.
Por ser assim, considerando o posicionamento constante do acórdão em
referência, é possível o recolhimento ao final da fase de cumprimento de sentença, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005327-47.2015.8.26.0271 - Itapevi 7/7
encargo da parte vencida.
Nesses termos, DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a
sentença, determinando o prosseguimento do feito.
Outrossim, considerando a anulação da sentença adrede determinada, as
demais questões levantadas deverão ser apreciadas, oportunamente, pelo juízo de origem.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator